Tribunal: TJPA
Processo: 0805239-24.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805239-24.2024.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: SIMONE DE MELO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805239-24.2024.8.14.0008
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BARCARENA – PA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA
RECORRIDA: SIMONE DE MELO CARVALHO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. LEI MUNICIPAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidora pública municipal, professora da rede pública de ensino, reconhecendo o direito à incorporação da Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento, no percentual de 15%, e ao pagamento retroativo desde o requerimento administrativo, com base na conclusão de curso de pós-graduação lato sensu. O Município limitou a insurgência ao valor dos honorários sucumbenciais fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora tem direito à incorporação da gratificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 002/1994, com base em curso de especialização lato sensu; e (ii) estabelecer se, sendo a sentença ilíquida e a Fazenda Pública parte, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal nº 002/1994, art. 61, X, “a”, prevê a gratificação de 15% aos servidores que concluírem curso de especialização com carga horária mínima de 360 horas, norma autoaplicável que independe de regulamentação.

4.

A autora comprovou a conclusão de curso lato sensu com carga horária de 420 horas, ministrado por instituição credenciada pelo MEC, preenchendo os requisitos legais para percepção da vantagem.

5.

O princípio da legalidade impede a Administração de impor requisitos não previstos em lei para a concessão da gratificação, sob pena de violação ao art. 37, caput, da CF/1988.

6.

A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à gratificação quando preenchidos os requisitos legais objetivos, independentemente de regulamentos infralegais.

7.

Quanto aos honorários sucumbenciais, sendo a sentença ilíquida e a Fazenda Pública parte, o art. 85, § 4º, II, do CPC determina que a fixação do percentual deve ocorrer na fase de liquidação de sentença.

8.

A fixação de 10% de honorários pelo juízo de origem desconsiderou a exigência legal de postergar a definição para o momento da apuração do valor devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação de incentivo ao aperfeiçoamento prevista no art. 61, X, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994 é devida ao servidor que comprove a conclusão de curso de especialização com carga horária mínima de 360 horas, independentemente de regulamentação complementar.

2.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal nº 002/1994, art. 61, X, “a”; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap Cív nº 0800912-75.2020.8.14.0008, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 20.11.2023;
TJPA, Ap Cív nº 0804773-64.2023.8.14.0008, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.09.2025;
TJPA, Ap Cív nº 0803638-64.2021.8.14.0015, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.10.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação

Cível
, e em remessa necessária, manter a sentença proferida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Remessa Necessária e

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Barcarena
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Ação de Cobrança
ajuizada por
Simone de Melo Carvalho
, servidora pública municipal, professora pedagógica da rede pública de ensino.

Na origem, a autora propôs a presente ação pleiteando a incorporação, em sua remuneração, da Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento no percentual de 15% (quinze por cento), com base no art. 61, inciso X, alínea “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994 (Regime Jurídico Único – RJU), bem como o pagamento retroativo da referida gratificação desde a data do requerimento administrativo protocolado em 24 de agosto de 2020. Fundamentou o pedido na conclusão de curso de pós-graduação lato sensu com carga horária de 420 horas em Atendimento Educacional Especializado (AEE), promovido por instituição de ensino superior credenciada junto ao MEC.

O juízo
a quo
julgou procedente a demanda, reconhecendo o direito da autora à percepção da referida gratificação, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, devidamente atualizadas, no limite do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Condenou, ainda, o Município de Barcarena ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município de Barcarena interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente apelante restringe sua insurgência exclusivamente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que a sentença é ilíquida, motivo pelo qual a fixação de honorários deveria observar o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, e não o percentual previsto no § 3º, I, do mesmo artigo.

Requer, ao final, a reforma da condenação em honorários sucumbenciais no percentual fixado fora dos parâmetros previsto no CPC, art. 85, §3º c/c §4º, inciso II.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside no possível direito da autora, ora apelada, em receber gratificação de incentivo no percentual de 15% (quinze por cento) sobre seus vencimentos e cobrar os valores retroativos.

O art. 61, X, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994 dispõe expressamente:

“Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento a todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções:

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento);

b) Mestrado: 20% (vinte por cento);

c) Doutorado: 35% (trinta e cinco por cento).”

Como se observa, a norma é clara e autoaplicável, não exigindo regulamentação complementar.

No caso, a servidora realizou curso de Pós-Graduação Latu Sensu na Faculdade de Ciências e Educação do Espírito Santo – UNIVES, credenciada pelo Ministério da Educação – MEC por meio da Portaria nº 2.041/2000, com carga horária de 420 horas, requisito que supera o mínimo legal, conforme comprova o certificado apresentado nos autos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gratificação por titulação deve ser concedida sempre que o servidor comprove a conclusão de curso de pós-graduação com carga horária mínima de 360 horas, independentemente de outros requisitos não previstos em lei. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIODE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIPLOMA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO REQUISITO LEGAL. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, uma vez que ficou devidamente comprovada pela impetrante a conclusão de curso de pós-graduação por meio de diploma válido, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo ao recebimento da gratificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, que estabelece: “Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: (...) X - Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento a todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções: a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento)." 2. Não havendo na lei de regência qualquer condição para que a gratificação seja concedida, com disposição genérica, exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, nesse sentido, o certificado de conclusão juntado aos autos se revela suficiente ao reconhecimento do direito. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA em demandas semelhantes à dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009127520208140008 17150687, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR TITULAÇÃO. PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU. NORMA AUTOAPLICÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por servidora pública, professora da rede municipal, que requereu a implantação de gratificação de 15% sobre o vencimento-base, nos termos do art. 61, X, a, da LC nº 002/1994, em razão de curso de pós-graduação lato sensu concluído. A sentença concedeu a segurança, determinando a incorporação da vantagem e o pagamento das parcelas vencidas a partir da impetração, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC. O Município, em sua apelação, alegou: (i) ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação; e (ii) ausência de requisitos formais do certificado apresentado. A sentença foi mantida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Secretária Municipal de Educação possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança; e (ii) estabelecer se a servidora municipal faz jus à gratificação por titulação com base em certificado de pós-graduação lato sensu, diante das exigências legais e dos documentos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade coatora é aquela que detém competência para decidir sobre a prática do ato impugnado ou sua omissão, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. No caso, a Secretária Municipal de Educação possui atribuição para analisar e implantar gratificações funcionais, sendo, portanto, parte legítima. 4. A norma do art. 61, X, a, da LC nº 002/1994 é clara e autoaplicável, exigindo apenas a conclusão de curso de especialização com carga horária mínima de 360 horas para a concessão da gratificação de incentivo de 15%. 5. A servidora comprovou a conclusão do curso com carga horária de 450 horas, mediante certificado e histórico escolar que contêm as informações exigidas pela Resolução CNE/CES nº 01/2007, incluindo menção ao ato de credenciamento da instituição. 6. A Administração Pública não pode impor exigências não previstas em lei para restringir direitos, sob pena de violação ao princípio da legalidade ( CF/1988, art. 37, caput) . 7. A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à gratificação por titulação com base em certificado de curso lato sensu com carga horária mínima legal, sem necessidade de regulamentação adicional. 8. A omissão administrativa quanto ao requerimento protocolado em 28/09/2023 caracteriza ilegalidade sanável por meio do mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A autoridade coatora no mandado de segurança é aquela com competência decisória concreta sobre o ato impugnado, sendo legítima a indicação da Secretária Municipal de Educação. 2. A gratificação de incentivo por titulação prevista no art. 61, X, a, da LC nº 002/1994 é devida ao servidor que comprove a conclusão de curso de especialização com carga horária mínima de 360 horas, independentemente de regulamentação complementar. 3. A Administração não pode criar exigências não previstas em lei para restringir direito subjetivo do servidor devidamente comprovado por documentação idônea. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 002/1994 (Município de Barcarena), art . 61, X, a; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; CPC/2015, arts. 1 .012 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0803903-53.2022 .8.14.0008, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j . 26/08/2025; TJPA, Apelação Cível nº 4638338, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22 .02.2021, publ. 08.03 .2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08047736420238140008 30085351, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘A’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de mestrado emitido pela Universidade Federal do Pará. 2. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade. (4638338, 4638338, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-08) (Grifei)

Destaco que não cabe à Administração, nem tampouco ao Judiciário, criar condicionantes não previstos em lei, tampouco invocar atos infralegais para restringir direitos expressamente assegurados em norma municipal vigente. O princípio da legalidade, insculpido no art. 37,
caput,
da Constituição da República, exige que a Administração se submeta ao comando legal, e não que dele se afaste por interpretação restritiva fundada em resoluções de órgãos administrativos.

Nesse sentido, manifestou-se o Ministério Público em parecer, ressaltando que a legislação municipal vigente assegura a gratificação de incentivo e que a documentação apresentada é suficiente para comprovar a titulação exigida.

Portanto, a sentença deve ser mantida, inclusive quanto ao pagamento das parcelas retroativas, a contar do protocolo do pedido administrativo, observando-se a prescrição quinquenal.

Quanto aos honorários sucumbenciais, sabido que devem ter como parâmetro as balizas estabelecidas no art. 85, § 2º, do CPC e, em se tratando das causas em que a Fazenda Pública é parte, deve ser observado o escalonamento estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, conforme o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na hipótese de não ser esse mensurável, do valor da causa.

A lei processual também determina que, quando a sentença em face da Fazenda Pública for ilíquida, a definição do percentual dos honorários deverá ocorrer na liquidação da sentença. Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Destaquei).

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

No caso, a sentença é ilíquida e o juiz fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Evidente o equívoco, visto que, segundo legislação vigente, tratando-se de sentença ilíquida em causa em que a Fazenda Pública é parte, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. (...)

Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida, a fixação do percentual deve ocorrer na fase de liquidação, sendo inviável a majoração recursal.

(...)

Tese de julgamento:

(...)

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08036386420218140015 31149221, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento

ao recurso de apelação
,

para determinar que a fixação dos honorários sucumbências sejam apurados em fase de liquidação de sentença nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Em remessa necessária, sentença mantida nos demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/01/2026